Tribunal: TJMT
Processo: 1007964-26.2023.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007964-26.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILDA JACINTO DA SILVA - CPF: 594.185.831-00 (APELADO), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO.
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA
CONFORME A MÉDIA DE MERCADO
. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação
de
Revisão Contratual
c/c
Pedido
de
Tutela
de
Urgência
e Indenização p
or Danos Morais, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de crédito pessoal, por exceder a média de mercado, e determinando sua adequ
ação ao patamar de 1,97% ao mês
. O apelante pleiteia a validade integral das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, e, subsidiariamente, a aplicação das séries corretas do BACEN, além da compensação de valores eventualmente reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito pessoal é abusiva por ultrapassar a média de mercado; (
ii
) determinar se é possível a compensação entre créditos e débitos recíprocos oriundos do mesmo contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, nos termos do
REsp
1.061.530/RS e da Súmula 596/STF, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ao consumidor e de desequilíbrio contratual relevante.

A análise comparativa com dados do Banco Central (SGS) revelou que a taxa mensal pactuada (9,07%) excede expressivamente a média de mercado (5,40%) para crédito pessoal não consignado, evidenciando vantagem manifestamente excessiva para a instituição financeira.

A compensação entre valores reconhecidos em favor da parte autora e eventuais débitos do mesmo contrato é juridicamente admissível, nos termos do art. 368 do Código Civil, diante da existência de obrigações líquidas, certas e vencidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revisão da taxa de juros remuneratórios é cabível quando comprovado que o percentual pactuado excede de forma substancial a média de mercado, sem justificativa plausível que demonstre o equilíbrio da relação contratual.

A compensação de valores é possível entre créditos e débitos oriundos do mesmo contrato, desde que presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de
Revisão Contratual c/c Pedido
de
Tutela
de
Urgência
e Condenação por Danos Morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Posto isto,
JULGO parcialmente procedente
a
ação revisional em epígrafe,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer que a taxa de juros
remuneratórios contratada
extrapola a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período de março/2023, devendo ser reduzidas para o patamar de
1,97% ao mêse 26,39 %ao ano.

Condenoa parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, e vide o art. 86, do CPC.

Restitua-se o valor depositado destinado
ao pagamento honorários
periciais, em favor do pagador (parte requerida), vide ids
.ids 169142973”
.

O apelante
aduz que
a sentença de primeiro grau, que reconheceu a abusividade da taxa de juros e determinou sua revisão, está em desconformidade com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1.061.530/RS).

Afirma que a simples constatação de que a taxa contratada é superior à média do mercado não basta para que se considere a cláusula abusiva, sendo necessário considerar aspectos como o custo de captação dos recursos, o perfil de risco do contratante
.

Argumenta que o produto denominado “Crédito Pessoal (CP)
Agibank
” é voltado para clientes de alto risco, frequentemente inadimplentes ou negativados, o que justificaria taxas superiores à média do mercado.

Sustenta
que se trata de uma linha de crédito sem garantias e não consignada, ou seja, distinta das operações com desconto em folha de pagamento, sendo, portanto, incorreta a aplicação de médias referentes a créditos consignados, como teria sido feito na sentença.

Menciona
ainda que a parte autora contratou o empréstimo de forma livre e consciente, ciente da taxa de juros, número de parcelas e forma de pagamento, não havendo vício de consentimento que autorize a revisão contratual.

Ressalta que a
pactuação
foi formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário, cuja validade não foi impugnada.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de:
(i) m
anter a validade das cláusulas contratuais originalmente pactuadas, em especial no que se refere à incidência dos juros remuneratórios;
(
ii
) s
ubsidiariamente, na hipótese de mantida a revisão contratual, que sejam aplicadas as séries temporais corretas do BACEN (
nºs
25.464 e 20.742), correspondentes à modalidade de crédito pessoal;
(
iii
) p
ermitir a compensação entre os valores eventualmente reconhecidos em favor da au
tora e os débitos remanescentes.

Contrarrazões no Id
291082429
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (
REsp
1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Para fins de obtenção da média consultou-se o SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central)
utilizando-se como parâmetro o empréstimo direcionado à pessoa
física, não consignado
e sem nenhum tipo de garantia, pois não vinculado à aquisição de móveis ou imóveis
(https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
).

Neste caso, a taxa pactuada
no contrato n.
1247085741
é de
9,07% ao mês e 183,44% ao ano,
enquanto a média praticada no mercado no período foi de
5,40
%
mensal
, o que evidencia o abuso.
Confira-se:

Logo, é necessária a revisão, cujo recálculo da dívida deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

Quanto ao pedido de compensação, o art. 368 do Código Civil estabelece que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Desse modo, admite
-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO
–AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não caracteriza abuso, que só ocorre quando configurado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)”.
(
N.U 1047265-06.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

para readequar a taxa de juros para 5,40% ao mês, conforme a média praticada no mercado no mesmo período
,
permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025